Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710465-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE ARAUJO BORGES PACIENTE: MARCIA SANTOS VAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de MÁRCIA SANTOS VAZ, contra as decisões proferidas pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva da paciente e, em sede de audiência de instrução, indeferiu o pedido de substituição pela prisão domiciliar (ID 222601215 e ID 224989535 dos autos de origem). Em suma, aduz a defesa que a autoridade impetrada acolheu a manifestação do Ministério Público para decretar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o descumprimento das condições impostas para a liberdade provisória (alteração de endereço residencial sem comunicação ao juízo). Sustenta que não houve descumprimento das medidas cautelares impostas em audiência de custódia, uma vez que as citações/intimações destinadas à paciente foram enviadas para endereço diverso daquele informado nos autos (Rua 10 de Setembro, no 21, Bairro Jorge Teixeira, 4a Etapa, Manaus/AM quando o correto seria Rua Malva no 21, Bairro Jorge Teixeira, Manaus/AM). Acrescenta a impossibilidade de ser contatada por telefone, porquanto o aparelho celular fora apreendido no dia do flagrante. Assevera que, ainda que houvesse indícios de descumprimento, a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ entende pela não decretação da prisão preventiva com base unicamente no descumprimento das medidas cautelares de atualização de endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando ausentes os demais requisitos legais. Nesse particular, destaca que a paciente é primária, possui trabalho lícito, endereço fixo e uma filha com quase três anos de idade, a qual depende exclusivamente da acusada para o sustento e bem-estar, já que o pai da menor está preso desde 2023. Informa que, efetivada a prisão da paciente, a infante foi entregue à bisavó paterna, pessoa idosa, com sérios problemas de saúde, sem condições de prestar cuidado adequado à criança. Ressalta que a paciente atuou como "mula do tráfico", havendo grande probabilidade de ser condenada por tráfico privilegiado, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou cumprimento no regime aberto. Conclui que a prisão preventiva não é adequada, especialmente em razão do princípio do melhor interesse da criança e da ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06), impondo-se, dessa forma, a substituição pela prisão domiciliar, com apoio no art. 318, V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva seja revogada, ou, subsidiariamente, substituída por monitoração eletrônica no âmbito domiciliar. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que (i) a paciente não se dedica à atividade criminosa, (ii) provavelmente será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, (iii) a pena poderá ser substituída por medida restritiva de direito, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Na origem (autos n. 0737903-53.2023.8.07.0001), a paciente – acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, V, da Lei no 11.340/2006 –, teve a prisão em flagrante realizada pela Polícia Federal no Aeroporto de Brasília substituída por medidas cautelares, em audiência de custódia realizada dia 13/09/2023, quais sejam: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal e do Amazonas (Estado onde reside) por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará (ID 171777542). Recebida a denúncia e determinada a citação pessoal da denunciada (ID 192310324), não houve êxito na sua localização. A propósito, observa-se, ainda, que, antes de deferir a citação por edital, o magistrado a quo determinou a intimação da advogada subscritora do presente writ, Dra. Fabianne Araújo Borges, que também acompanhou a acusada durante a audiência de custódia, a fim de que noticiasse o atual paradeiro de sua cliente. Em resposta, a advogada, que embora siga representando os interesses da paciente, disse que “atuou na defesa da acusada em ato único durante audiência de custódia. Infelizmente, não sendo possível determinar o paradeiro atual da acusada.” (ID 203391594). Imperioso anotar que as notificações foram enviadas para o endereço informado pela paciente no momento da prisão em flagrante, devidamente confirmado em audiência de custódia, qual seja, Rua 10 de Setembro, no 21, Bairro Jorge Teixeira, 4a Etapa, Manaus/AM. Portanto, se após a concessão da liberdade provisória, a paciente decidiu se mudar para o endereço da avó paterna (bisavó da criança), deveria ter cumprido a obrigação de comunicar ao juízo processante o novo endereço, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma, não localizada a paciente, deferiu-se a citação por edital, cujo ato restou igualmente frustrado, ensejando o requerimento do Ministério Público de decretação da prisão preventiva da denunciada, a qual foi deferida nos seguintes termos (ID 222601215): Os autos vieram conclusos após citação do réu, por meio de edital, instado a se manifestar o Ministério Púbico oficiou pela decretação da prisão preventiva da denunciada MÁRCIA SANTOS VAZ, diante do descumprimento das medidas cautelares, bem como requereu a suspensão do feito e a produção antecipada de provas. Com efeito, a denunciada efetivamente descumpriu as medidas cautelares impostas pelo NAC, porquanto não manteve seus dados pessoais atualizados, e, ao menos em teste, mudou seu endereço residencial sem comunicar a este juízo. Diante desse cenário, não foi possível proceder as comunicações, razão pela qual entendo necessária a decretação da prisão preventiva. Assim, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal, no caso de descumprimento das medidas cautelares, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão do acusado. Do que se extrai da lei e da jurisprudência pátria, o simples descumprimento das medidas cautelares impostas ao acusado constitui fundamento independente e enseja decreto de prisão preventiva. Neste trilhar, colaciono precedente deste E. Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias justificaram a imposição da segregação provisória do Paciente no descumprimento de medida cautelar que lhe foi imposta para que pudesse responder ao processo-crime em liberdade. Esse argumento, conforme o disposto nos arts. 282, § 4.o e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivação idônea à decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 469660/SC, Relator: Ministra Laurita Vaz, 6a Turma Criminal, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)” Ante o exposto, de acordo com os artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIA SANTOS VAZ - CPF: 705.577.622-86, a qual se encontra atualmente em local incerto e não sabido. De acordo com o art. 2o, I, da recomendação no 20, de 16 de dezembro de 2008, tendo em vista a pena máxima abstrata do delito e em conformidade com o art. 109, inciso I, do Código Penal, o mandado de prisão será válido por 20 (vinte) anos a partir de 05/04/2024. Expeça-se mandado de prisão. Expeça-se mandado de localização. (...) Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva é medida de extrema excepcionalidade, exigindo necessariamente a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade (certeza da ocorrência da infração penal) e em indícios suficientes da autoria (presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada); e (ii) periculum libertatis, ou seja, o risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o qual é evidenciado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o Estatuto de Ritos Processuais expressamente prevê que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. No entanto, em obediência ao artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal, o decreto de restrição da liberdade constitui medida de ultima ratio, mostrando-se imprescindível, também neste caso, a presença dos requisitos autorizadores previstos em seu artigo 312. In casu, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se encontram presentes. Em relação ao fumus comissi delicti, este decorre do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Apreensão, do Laudo de Perícia Criminal, da Ata de Audiência de Custódia e da Denúncia (ID 171697924, ID 171777542 e ID 171697908 dos autos de origem). Destaca-se, ainda, que a denúncia fora recebida pelo d. juízo de origem, o que denota um mínimo suficiente de provas acerca da autoria e da materialidade. No que concerne ao periculum libertatis cumpre esclarecer que, por ocasião da audiência de custódia, o d. juiz competente concedeu a liberdade provisória à acusada mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo da ação penal originária. Fato é que não se logrou êxito em localizar a acusada no endereço confirmado na audiência de custódia, o que somente foi possível quase um ano depois, com a decretação e cumprimento do mandado de prisão, circunstância que, por si só, caracteriza o perigo gerado pelo estado de liberdade. Cabível, pois, a decretação da prisão preventiva com vistas a garantir a aplicação da lei penal, revelando-se inútil a substituição por medidas cautelares diversas, porquanto já descumpridas pela paciente. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da agente, estas não se revelam suficientes à revogação da prisão, mormente porque existem elementos necessários para sua subsistência. Anote-se que a paciente foi presa em flagrante durante conexão no Aeroporto de Brasília de voo proveniente de Manaus/AM com destino ao Rio de Janeiro/RJ, transportando 10 (dez) porções de cocaína, totalizando 10.725g (dez mil setecentas e vinte e cinco gramas). Ora, embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é delito de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Sendo assim, a prisão preventiva visa garantir também a ordem pública. No que tange ao pedido de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, igualmente sem razão. De início, confira-se o que dispõe a norma processual: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigira prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (grifo nosso) Rememore-se que a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Na hipótese dos autos, não estão atendidos os requisitos impostos para a concessão da prisão domiciliar, pois a paciente, embora mãe de uma criança com aproximadamente três anos de idade (ID 69952527), cujo pai está cumprindo pena em regime fechado (ID 69952529), não se desincumbiu do ônus de comprovar que é imprescindível aos cuidados da filha, de modo que a mera alegação, sem comprovação, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DO NAC. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico beneficiada em sede de audiência de custódia com a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 2. Constatado que a paciente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, haja vista que não foi localizada no endereço informado nos autos, foi decretada a sua prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito, para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Nos termos dos art. 318, inc. V, e 318-A, ambos do CPP, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher mãe ou responsável por crianças. Contudo, a concessão do benefício não se constitui em direito subjetivo, aplicado de forma automática a todas as mulheres que possuam referida condição, sendo necessária uma análise criteriosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, conforme previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641). 4. Na hipótese, verifica-se que a paciente não faz jus, por ora, ao benefício postulado, porquanto descumpriu medidas judiciais que lhe foram impostas, ensejando a decretação da sua prisão preventiva, além de não ter demonstrado que seria imprescindível aos cuidados das menores. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1427582, 07160571720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Acrescente-se que a menor se encontra sob os cuidados da avó paterna da paciente, conforme fotografia acostada ao ID 69952527, p. 3. Embora se trate de pessoa idosa, atualmente com 72 anos de idade, não se constata, por outro lado, o alegado quadro grave de saúde, que a inviabilize de cuidar da menor. Aliás, os documentos acostados ao ID 69952531 não são relatórios médicos, mas, sim, receituários de medicações indicadas para hipertensão e osteoporose, doenças que, por si só, não indicam condições graves de saúde. Desse modo, não havendo prova da necessidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a criança se encontra sob cuidados de familiar, incabível a concessão do benefício, mesmo com monitoramento eletrônico. Por outro lado, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora